Tribunal: TJSP
Processo: 0010134-68.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, firme nos relatos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pena de RENAN readequada apenas para corrigir erro material no seu cálculo aritmético na terceira etapa, consoante apelo ministerial. Regime inicial de JOÃO alterado para fixar o semiaberto, em razão de sua

Ementa:
ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida, firme nos relatos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pena de RENAN readequada apenas para corrigir erro material no seu cálculo aritmético na terceira etapa, consoante apelo ministerial. Regime inicial de JOÃO alterado para fixar o semiaberto, em razão de sua reincidência. Imposto o regime aberto a JONAS, substituindo sua sanção privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010134-68.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONAS
REZENDE GARCIA, Apelantes/Apelados RENAN RAMON MARQUES MORENO e
JOÃO PAULO REZENDE GARCIA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos
ministerial e defensivo para, mantida a condenação dos réus nos termos da r. Sentença
recorrida, redimensionar as sanções a eles impostas, fixando-as para: RENAN RAMON
MARQUES MORENO em 06 anos e 05 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais
15 dias-multa, no piso unitário; JOÃO PAULO REZENDE GARCIA em 01 ano de
reclusão, regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no piso; JONAS REZENDE
GARCIA em 01 ano de reclusão, regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, substituída
a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 1 0 1 3 4 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e : J o n a s R e z e n d e G a r c i a
A p e l a n t e s / A p e l a d o s : R e n a n R a m o n M a r q u e s M o r e n o ,
J o ã o P a u l o R e z e n d e G a r c i a e M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . I s a u r a C r i s t i n a B a r r e i r a
VOTO no 10.039
ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO. Inexistência de
dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação
mantida, firme nos relatos da vítima e dos policiais
militares responsáveis pelo flagrante. Pena de RENAN
readequada apenas para corrigir erro material no seu
cálculo aritmético na terceira etapa, consoante apelo
ministerial. Regime inicial de JOÃO alterado para fixar o
semiaberto, em razão de sua reincidência. Imposto o
regime aberto a JONAS, substituindo sua sanção privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade. Apelos defensivo e
ministerial parcialmente providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 476/480 cumpre
acrescentar que RENAN RAMON MARQUES MORENO foi condenado à pena
de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-
multa, no piso unitário, por praticar o delito previsto no artigo 157, § 2o, I e II,
do CP; JOÃO PAULO REZENDE GARCIA foi condenado à pena de 01 ano
de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
unitário, pelo crime previsto no artigo 180, caput, do CP; e JONAS REZENDE
GARCIA condenado à pena de 01 ano de reclusão, regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso unitário, pelo crime
previsto no artigo 180, caput, do CP. Foi negado o apelo em liberdade a
RENAN e concedido aos demais.
Apela o Ministério Público (fls. 497 e 524/528)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
3
argumentando que a reincidência de JOÃO deve preponderar sobre a
confissão e o seu regime de cumprimento deve ser o inicial semiaberto. Além
disso, teria ocorrido erro material no cálculo aritmético na fixação da pena
privativa de liberdade de RENAN, na terceira etapa, pois não aplicado
adequadamente o índice de aumento de 3/8 estabelecido.
Recorrem conjuntamente os réus (fls. 532/552).
RENAN, pretende a absolvição do crime de roubo por inexistência de provas
de autoria, dando-se prevalência à sua negativa dos fatos, em detrimento do
relato da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para o
delito de receptação, ou, ao menos, que o aumento na terceira etapa seja na
fração de 1/3, com o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §
2o, I, do CP, pois ela teria sido revogada pela Lei 13.654/2018 por ter havido
descontinuidade normativa, além do que não houve apreensão e perícia do
armamento. JONAS e JOÃO requerem a absolvição por atipicidade da conduta
e insuficiência probatória. Pedem, ainda, a fixação de regime aberto para
JONAS, pois, no seu entender, a prisão preventiva por delito superveniente
não justificaria o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, desprezando-
se as circunstâncias pessoais do agente do delito e o quantum da reprimenda.
Ainda, seria caso de substituir a pena privativa de liberdade de JONAS e JOÃO
por restritivas de direitos.
Processados e contrariados os apelos (fls. 553/558 e
562/566), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do ministerial (fls.
573/590).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos recursos.
Narra a denúncia que no dia 15 de outubro de 2016,
na Avenida Celso Garcia, altura do no 1067, nesta Capital, RENAN RAMON
MARQUES MORENO, agindo em concurso e com unidade de propósitos com
outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
4
emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, o veículo Mitsubishi, modelo
Pajero-TR4, de placas DPR-7541/São Paulo, pertencente à A.F.C. e avaliado
em R$ 40.000,00
Na mesma data, em horário incerto, na Avenida
Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, altura do no 680, Vila Prudente, nesta
Capital, JONAS REZENDE GARCIA e JOÃO PAULO REZENDE GARCIA,
ambos agindo em concurso e com unidade de propósitos, receberam, em
proveito comum, aquele veículo Pajero-TR4, de placas DPR-7541/São Paulo,
sabendo ser produto de ilícito.
A materialidade ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência de fls. 16/20 e 21/23, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de
fls. 24/25, pelo auto de avaliação de fls. 26/27, bem como pela prova oral, a
qual também é suficiente para elucidar a autoria delitiva.
A vítima, ouvida apenas na fase policial (fls. 11),
noticiou que teve seu carro roubado por 03 indivíduos, um deles portando arma
de fogo. Sem poder esboçar reação, acabou entregando o bem, solicitando
auxílio à polícia, que minutos depois encontrou o automóvel na posse de
RENAN e outras duas pessoas. Reconheceu RENAN como sendo um dos
assaltantes.
O policial Danilo, ouvido em Juízo (DVD que
acompanha os autos digitais), relatou que foi acionado via COPOM com a
informação de que um veículo produto de ilícito teria batido em um poste.
Chegando ao local, o depoente e seu colega de farda depararam-se com 03
indivíduos, um deles dentro do veículo e os outros dois do lado de fora. Todos
foram abordados e levados até a delegacia. A vítima compareceu na delegacia
e reconheceu RENAN como um dos assaltantes. A vítima relatou que foi
abordada por 03 indivíduos com emprego de arma de fogo.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Wesley, também em contraditório (fls. 480).
Interrogado em Juízo (fls. 480), RENAN negou o
delito. Declarou que estava em uma praça juntamente com os outros acusados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
5
e mais pessoas bebendo e usando drogas. Por volta das 22 horas ouviram um
barulho forte e foram averiguar. Viram uma Pajero batida com os airbags para
fora, as portas abertas e um frentista disse que dois indivíduos saíram
correndo. Na madrugada, como o veículo ainda estava no mesmo estado,
decidiu pegar as rodas para vender e comprar droga. Assim que começou a
tirar a primeira roda a polícia apareceu e foi acusado deste crime.
JONAS e JOÃO, interrogados em Juízo (fls. 480),
afirmaram de forma consentânea que estavam junto com RENAN e outras
pessoas em uma praça usando droga. Por volta das 22h escutaram o barulho
da batida do carro e foram ver o que tinha acontecido. Um frentista disse que o
carro bateu e de dentro saíram dois indivíduos correndo. Por volta das 04h da
manhã voltaram para retirar as rodas do veículo, ocasião em que foram detidos
pela Polícia. Confirmaram que tinham ciência que o carro deveria ser produto
de crime tendo em vista a situação. Quando foram abordados pela polícia
todos estavam fora do carro.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato em contraditório dos policiais militares responsáveis
pelo flagrante, corroborado pela oitiva da vítima no inquérito, oportunidade em
que reconheceu RENAN como um dos assaltantes.
Assim, em que pesem as versões dos réus, ficou
suficientemente demonstrado que RENAN roubou o veículo da vítima mediante
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, pelo que a
desclassificação de sua conduta para o delito de receptação é inviável.
Mesmo que a vítima do roubo não tenha sido
inquirida judicialmente, seu relato perante a autoridade policial,
consubstanciado no reconhecimento positivo de RENAN como um dos autores
do roubo, se viu confirmado pelas declarações prestadas pelos policiais
militares em Juízo.
No que tange à majorante do emprego de arma de
fogo, esta restou confirmada quando do roubo, pelo que despicienda sua
apreensão e submissão à perícia, mormente na hipótese dos autos, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
6
apreensão do bem e prisão do recorrente RENAN se efetivou horas após o
roubo. Nesse mesmo sentido a jurisprudência do E. STJ: AgRg no AREsp
401.770/PI, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05/11/2013.
E, embora a recente alteração promovida pela Lei
13.654/18 tenha retirado do ordenamento o inciso I do tipo penal em apreço,
gerando, por hora, a impossibilidade de majoração da pena pelo emprego de
arma branca, ficou mantida a previsão de aumento de pena quando a grave
ameaça ou violência é exercida com emprego de arma de fogo, cingindo-se,
porém, a realocar topograficamente tal disposição para o §2o-A. Assim, ante a
continuidade típico-normativa, e não revogação da causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo, imperiosa a manutenção de sua incidência no fato
em apreço.
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis: "A simples
possibilidade de enquadramento dos fatos em um tipo superveniente mais grave não
enseja a sua atipicidade sob o argumento de que teria ocorrido abolitio criminis, pois,
à época em que ocorreram, caracterizavam o delito do artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal, que continua em vigor mesmo após o advento da Lei 12.850/2013,
estando-se diante de hipótese de continuidade normativo-típica" (HC 333.694/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/03/2016).
Por outro lado, os policiais igualmente narraram a
apreensão do bem quando na posse de JONAS e JOÃO PAULO, sendo que
estes confirmaram, em Juízo, a ciência espúria do bem, pelo que suas
condenações pelo delito de receptação também se impõem.
Cumpre consignar, outrossim, que, em que pese a
argumentação defensiva pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, a
doutrina preceitua que: "Pode ainda ocorrer a receptação pela modalidade de
adquirir, ainda que não haja vínculo negocial entre o autor do crime anterior e o
agente, como na hipótese do indivíduo que se apodera da coisa atirada fora pelo ladrão
que está empreendendo fuga, com pleno conhecimento de sua origem criminosa"
(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v.2, p. 617; apud
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 8a edição. Niterói: Impetus, 2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
7
p. 642).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria das reprimendas, por outro lado, comportam reparo.
Quanto a RENAN, a pena-base do roubo foi fixada
no mínimo legal, e na segunda fase agravada em 1/6 pela reincidência (fls.
294 e 333/336).
Na terceira etapa, mantém-se a incidência das duas
causas de aumento na fração de 3/8, ponderando que foram 03 os agentes
responsáveis pela subtração e o emprego de arma de fogo. Desse modo,
corrigindo o erro material no cálculo aritmético indicado pelo Ministério Público,
fixa-se a sanção definitivamente em 06 anos e 05 meses de reclusão, mais
15 dias-multa, no piso.
Diante do montante de pena imposto e da
reincidência reconhecida, também fica mantido o regime inicial fechado para
cumprimento de pena de RENAN.
No que se refere a JONAS e JOÃO, a pena-base da
receptação foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
etapa,
a
confissão
de
JOÃO
compensou integralmente a sua reincidência (fls. 249), entendimento que, em
que pese a insurgência ministerial, deve ser mantido, consonante
jurisprudência do E. STJ: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
(STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
j. 10/04/2013).
Nesta fase, a sanção manteve-se inalterada quanto
a JONAS, posto que, apesar de ser possível reconhecer a atenuante da
confissão espontânea, inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo
neste momento da dosimetria, na esteira do entendimento consolidado na
Súmula no 231 do E. STJ.
Ausentes causas de aumento e de diminuição para
ambos, as sanções ficam definitivamente estabelecidas em 01 ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010134-68.2016.8.26.0635 -Voto no 10.039 PF
8
reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Fixa-se o regime inicial semiaberto quanto a JOÃO,
como pleiteado pelo Parquet, considerando a sua reincidência em crimes
patrimoniais. Por esse mesmo motivo, não se mostra socialmente adequada a
substituição da sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
razão da reiteração de delitos patrimoniais externada.
Por outro lado, quanto a JONAS, adequada a
atenuação do regime inicial como requer a Defesa, para a fixação do aberto,
posto que inviável recrudescer a reprimenda com fundamento exclusivo em
superveniente prisão provisória pelo cometimento de outro delito. Afastado tal
óbice, fica substituída a sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
apelos ministerial e defensivo para, mantida a condenação dos réus nos
termos da r. Sentença recorrida, redimensionar as sanções a eles impostas,
fixando-as para: RENAN RAMON MARQUES MORENO em 06 anos e 05
meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no piso
unitário; JOÃO PAULO REZENDE GARCIA em 01 ano de reclusão, regime
inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no piso; JONAS REZENDE GARCIA
em 01 ano de reclusão, regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso,
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator